Tribunal: TJMT
Processo: 1009381-60.2018.8.11.0015
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009381-60.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice de 11,98%]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[WILIANE CRISTINA FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 939.054.401-72 (APELADO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR — CARGO CRIADO APÓS O ADVENTO DA LEI Nº 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 — INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO.

Servidor cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994 não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiro real para Unidade de Valor Real – URV.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame com apelação interposta pelo
Município de Sinop
em relação à sentença (id. 69145019) proferida em
ação ordinária de cobrança
ajuizada por
Wiliane Cristina Ferreira Oliveira.

Assegura que a apelada foi aprovada e concurso público para o cargo de zeladora (referência CE-02), nomeada em quadro efetivo com entrada em exercício em 27 de agosto de 2008. Conta que o cargo público ocupado pela Apelada foi criado pela Lei nº 568/99, a qual foi publicada em 25/10/1999, e que portanto a servidora não possui direito à diferenças decorrentes da conversão em URV.

Argumenta que o cargo da Requerente nunca foi remunerado com cruzeiro real e não passou pelo procedimento de conversão em URV, pois foi criado anos depois do plano real.

Requer a “extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.”

A recorrida apresentou suas contrarrazões ao id. 69145029, requerendo em síntese a manutenção da sentença impugnada.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou ao id. 76479994 apontando que a causa não foi resolvida, razão pela qual entende ser impossível abordar o mérito dos pedidos ajuizados.

É o relatório.

Dr. Agamenon Alcântara Moreno Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Eis o teor do dispositivo da sentença:

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais”; b) FIXAR “os seguintes encargos: (b.1) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b.2) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (b.3) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”; c) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015.

ISENTO o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Com relação aos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” (Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016).

Assim, DEIXO de CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença.

A apelada é servidora do Município de Sinop, e exerce o cargo de zeladora, admitida em 27 de agosto de 2008.

Por sua vez, verifica-se que o cargo em questão foi criado pela Lei nº 568/1999:

1.6 CARGO: Zelador REFERÊNCIA SALARIAL: CE-02 ATRIBUIÇÕES: a) Descrição Sintética: • Executar serviços internos e externos de manutenção e conservação de prédios públicos, pátios, jardins, etc. b) Descrição analítica: • Executar serviços internos e externos de limpeza e conservação de prédios públicos, pátios, jardins, manter limpos os equipamentos e utensílios; • Zelar pela manutenção de jardins de inverno e de exteriores; • Zelar pela higiene dos sanitários; caixa de água, mobiliário, instalações diversas, cortinados; • Eventualmente preparar, servir refeições, lanches, cafés, água, chá; • Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade. CONDIÇÕES DE TRABALHO: a) Jornada: 44 horas semanais. b) Especial: Sujeito a trabalho externo, atendimento ao público e uso de uniforme. REQUISITOS PARA PROVIMENTO: a) Instrução: Alfabetizado. b)Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas

A controvérsia reside em verificar se é devida a incorporação à remuneração da apelada, de diferença no percentual de onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%), decorrente da alegada errônea conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

É importante ressaltar que, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o direito ao reajuste de eventual defasagem decorrente de errônea conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor é direito inerente ao cargo e não àquele que o ocupa:

[...] Nos termos de precedente já decidido por esta Eg. Turma, ‘
O servidor é remunerado com o vencimento padrão do seu cargo mais vantagens pessoais. Assim, se há mudança no padrão do vencimento dos funcionários antigos, esta mudança deverá, também, ser estendida aos funcionários novos...
’ (RMS 11.893/DF, DJ 18.03.2002, Rel. Min. Felix Fischer). [...].
(STJ, decisão monocrática, REsp 1539453/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de novembro de 2015). [sem negrito no original]

Assim, no caso, se trata de cargo criado após o advento da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, de modo que não há que se falar em defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão, que sequer foi aplicado ao cargo da apelada, pois inexistente.

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SERVIDOR MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE –
CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI 8.880/1994
–
INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM
– RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Incabível o pagamento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV, ao servidor público cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994
. (Precedente: Apelação/Remessa Necessária 89239/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2016, DJE 07/11/2016).
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 0003329-05.2017.8.11.0111, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 9 de junho de 2020). [sem negrito no original]

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV –
CARGO CRIADO APÓS O ANO DE 1994
–
COMPROVAÇÃO
–
INEXISTÊNCIA DE DIREITO À DIFERENÇA SALARIAL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não tem direito à incorporação do índice de 11,98%, o servidor ocupante de cargo criado após o período de conversão dos vencimentos de cruzeiros reais em URV e sem correspondência com outro cargo anteriormente existente
.
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 0000066-74.2014.8.11.0044, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 10 de novembro de 2015). [sem negrito no original]

Embora o pedido da recorrente tenha se dado no sentido de extinguir o feito sem resolução do mérito, não entendo ser este o caso. Pelo contrário, evidenciado que a recorrida não tem direito, o caso é de improcedência do pedido.

Provido o recurso, os honorários advocatícios devem ser suportados pela recorrida/autora, observado o disposto nos artigos 85 e 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. Assim, o montante de R$ 1.000,00: mil reais, apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Fica, contudo, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça conferida ao id. 69145005.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos vertidos na inicial, com fundamento no art. 496 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022